Tribunal: TJES
Processo: 5005575-28.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005575-28.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA BRZESCKI

APELADO: VIACAO JOANA D'ARC S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Zilda Brzescki contra sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face da empresa Viação Joana D’Arc S/A, em decorrência de atropelamento ocorrido em ponto de ônibus. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima como causa do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de transporte público pelos danos decorrentes do atropelamento, ou se restou configurada a culpa exclusiva da vítima, hipótese que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado.

4. A prova videográfica constante dos autos demonstra que a apelante ingressa de forma abrupta na pista de rolamento, vindo a ser atingida pelo coletivo, o que caracteriza comportamento imprevisível e rompe o nexo causal entre a conduta do motorista e o evento danoso.

5. Não se verifica imprudência ou excesso de velocidade por parte do condutor do ônibus, tampouco falha na prestação do serviço público essencial, sendo inaplicável, no caso concreto, a responsabilização objetiva da empresa ré.

6. A presença de aglomeração de pessoas na calçada não justifica o descumprimento das normas de segurança no trânsito por parte da pedestre, especialmente quando há transposição da faixa limite de tráfego.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil da concessionária de transporte público é objetiva, mas exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado.

2. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

3. O ingresso abrupto e imprevisível da vítima na pista de rolamento, sem conduta imprudente do motorista, exclui a responsabilidade da concessionária por atropelamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0004302-31.2018.8.08.0006, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 03.11.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0013313-06.2017.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.04.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0018275-34.2012.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ZILDA BRZESCKI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em desfavor de
VIAÇÃO JOANA D ́ARC S/A
, em razão de atropelamento ocorrido em ponto de ônibus, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que restou caracterizada a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, afastando, assim, o dever de indenizar por parte da empresa ré.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não houve culpa exclusiva da vítima, mas sim imprudência do condutor do coletivo ao trafegar em velocidade incompatível com o local, desprovido de estrutura adequada para embarque e desembarque de passageiros; (ii) a autora não invadiu a pista de rolamento, tendo pisado apenas no espaço entre a faixa de bordo e a calçada, diante da aglomeração de pessoas na calçada; (iii) a prova pericial e os demais elementos dos autos demonstram a ocorrência de redução da capacidade laborativa da autora em virtude do atropelamento, o que justifica o pleito de indenização por danos materiais e morais; (iv) a sentença deixou de reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de transporte público, a quem incumbe garantir a segurança dos usuários do serviço, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.987/95 e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Pois bem. Após exame do caderno processual, atento aos fatos e provas aludidos e produzidos nos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, em que pese me sensibilize com os danos à incolumidade física da recorrente, comungo da conclusão exarada na r. sentença no sentido de que as provas dos autos -
sobretudo o vídeo contido no id. 12734419
- permitem inferir que o acidente ocorrera por culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal entre a conduta do motorista do ônibus e o acidente ocorrido.

Com efeito, verifica-se da gravação mencionada que a apelante, na condição de pedestre, ingressou, de forma abrupta e inesperada, na via em que trafegava o ônibus, em inobservância ao disposto no art. 254, I, do CTB, vindo a ser atingida pelo veículo.

Não se infere, ademais, velocidade acima do permitido ou conduta imperita do motorista do ônibus a atrair a responsabilidade da parte apelada, uma vez que a conduta da recorrente estava fora da esfera de previsibilidade, à luz da teoria da confiança no comportamento regular e legítimo no trânsito, não lhe sendo possível evitar a ocorrência da colisão.

Destaco, ainda, que -
diferentemente do que afirma
- a apelante adentrou a via para além da linha branca que demarca o espaço limite de tráfego de veículos, sendo que a existência de outras pessoas na calçada não consubstancia fato autorizador à inobservância das regras de comportamento do pedreste no trânsito.

Em casos tais, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do motorista e os danos ocorridos pelo acidente afasta a responsabilidade civil da apelada, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário Ltda., ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito que fundamentou a demanda. 2. O autor alegou ter sido atropelado enquanto caminhava sobre a calçada, em razão de manobra imprudente do motorista da empresa ré, que teria invadido a área de pedestres ao realizar uma conversão. Pleiteou indenização por danos materiais e morais em razão das lesões sofridas, que teriam causado limitação funcional permanente. 3. A sentença afastou a responsabilidade da empresa ré ao concluir, com base em provas documentais e audiovisuais, que o autor transitava sobre o bordo da pista de rolamento no momento do impacto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a empresa ré responde objetivamente pelos danos sofridos pelo autor, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ou se há culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil da concessionária. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A responsabilidade das concessionárias de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo necessário demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano alegado. 6. O conjunto probatório, composto por registros fotográficos, imagens da câmera do ônibus e boletim de ocorrência, comprova que o autor transitava pelo bordo da pista de rolamento, e não na calçada, no momento do acidente. 7. O depoimento da única testemunha ouvida diverge das provas documentais e audiovisuais constantes nos autos, além de apresentar inconsistências quanto à dinâmica do acidente. 8. A perícia médica constatou que, apesar da fratura na clavícula esquerda, o autor não apresenta sequelas funcionais permanentes que justifiquem a alegação de redução da capacidade laboral. 9. Configurada a culpa exclusiva da vítima, resta afastada a responsabilidade da concessionária, inexistindo falha na prestação do serviço público essencial e, consequentemente, o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil das concessionárias de transporte público por danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se a comprovação do nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado. 2. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva da concessionária. 3. A prova documental e audiovisual que demonstra que o pedestre transitava na pista de rolamento no momento do acidente prevalece sobre depoimentos testemunhais contraditórios ou imprecisos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 932. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0004302-31.2018.8.08.0006, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 03.11.2022. (Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001536-64.2021.8.08.0021, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA DENTRO DO ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA CONFIGURADA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa do agente quando este, em tal condição, adota conduta de maneira a causar dano a terceiro, cuja previsão está no art. 37, § 6º, da CF. 2. Assim, sendo a responsabilidade da concessionária de serviço público objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, suficiente para configurar o dever de indenizar é “a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal”. 3. Embora objetiva a responsabilidade civil, considerando a teoria do risco administrativo, é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrada a existência de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, força maior ou caso fortuito, ou ainda hipótese de culpa recíproca, situação em que o dever de indenização deve ser proporcionalmente atenuado. 4. Restou provado que o acidente de trânsito em questão (queda dentro do ônibus) decorreu por culpa exclusiva da consumidora, notadamente porque não verificada excesso na atitude do agente (motorista) da primeira recorrida (Viação Flecha Branca Ltda). 5. Dessa forma, configurada a culpa exclusiva da consumidora, considera-se rompido o nexo causal, não havendo que se falar em responsabilidade do primeiro recorrido, sobretudo porque a atitude do motorista ao frear o ônibus não implicou em manobra excessiva que pudesse caracterizar culpa da prestadora de serviço público, devendo-se manter hígida a sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0013313-06.2017.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE IMPÕE O ART. 373, I, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. TRAVESSIA REALIZADA DE SÚBITO. MOTORISTA QUE TRAFEGAVA EM RESPEITO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro. 2) As fotografias são claras ao indicarem que o ponto de ônibus, ao lado do qual se sucedeu o sinistro, encontra-se realmente a uma distância considerável do malfadado semáforo, que supostamente teria sido desrespeitado pelo motorista do caminhão, sem que seja possível dizer se este estava efetivamente fechado. 3) Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir, de forma concreta e segura, o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial, por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes. 4) Os depoimentos apontam para a existência de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias ao adentrar a pista de súbito. Logo, sua conduta saiu da esfera de previsibilidade do motorista, que trafegava em respeito às normas de trânsito, de forma que não havia possibilidade de evitar a ocorrência do sinistro. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Data: 01/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0018275-34.2012.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por ZILDA BRZESCKI e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da referida verba, ante o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)